Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711850-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMITEX MALHAS LTDA AGRAVADO: SHARLEANE ALENCAR SANTOS 00865724156 DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator